Tribunal: TJBA
Processo: 8029678-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029678-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIS FLAVIANO BRITO GOMES Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL, TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença por auxílio-transporte, oriundo de mandado de segurança coletivo, com a declaração de prescrição da pretensão executória. A sentença considerou que o prazo de dois anos e meio para a propositura da ação havia sido ultrapassado, contados do trânsito em julgado do mandado de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença oriundo de título judicial coletivo e se o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem desse prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos. 4. O ajuizamento de execução coletiva por entidade de classe interrompe a contagem do prazo prescricional para a propositura da execução individual. 5. O prazo prescricional interrompido volta a fluir pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. 6. A pretensão executória individual, ajuizada antes do novo prazo prescricional, não está prescrita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029678-32.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS FLAVIANO BRITO GOMES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.